Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-36.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024231-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 502.592.021-34 (APELANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo à cumulação dos cargos públicos de Professora Municipal e Técnica Administrativa Educacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cargo de Técnico Administrativo Educacional possui natureza técnica para fins de acumulação com o cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, alínea "b", da Constituição Federal; e (ii) se a pretensão da administração pública está fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.

III. Razões de decidir

3.

O art. 37, XVI, alínea "b", da Constituição Federal permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

4.

Conforme a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, o cargo de Técnico Administrativo Educacional possui atribuições de natureza eminentemente burocrática e não exige formação técnica específica, não se enquadrando no conceito de cargo técnico para fins do permissivo constitucional.

5.

A autotutela administrativa autoriza a correção de atos inconstitucionais, sendo inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em caso de violação à Constituição Federal, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6.

Não comprovado o direito líquido e certo à manutenção de ambos os cargos, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O cargo de Técnico Administrativo Educacional, cujas atribuições são de natureza burocrática e não exigem formação técnica específica, não se enquadra no conceito de cargo técnico para fins de acumulação com cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, alínea 'b', da Constituição Federal. 2. A decadência administrativa não se aplica a atos flagrantemente inconstitucionais."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI, alínea "b"; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 7º; Lei n. 9.784/1999, art. 54; Súmula n. 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1800258/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/08/2019; STJ, REsp 1647347/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; TJMT, N.U 1023910-35.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 29/02/2024; TJMT, N.U 1029377-58.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 18/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1024231-36.2021.8.11.0041, ajuizado contra
o
SUPERINTENDENTE DE PROVIMENTO MOVIMENTAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança vindicada, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ensejar sua concessão.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a existência de vícios formais no procedimento administrativo, por ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que sua manifestação não foi devidamente apreciada pela autoridade coatora, que se baseou em parecer genérico da Procuradoria Geral do Estado (Parecer n. 328/SGACI/2020).

Argumenta, ainda, que a pretensão da administração pública está fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, além de violar o direito adquirido e a segurança jurídica, considerando que exerce os cargos há mais de uma década sem oposição.

No mérito, alega que: a) o cargo de Técnico Administrativo Educacional possui natureza técnica para fins de acumulação com o cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, alínea "b", da Constituição Federal; b) as atividades por ela desempenhadas possuem caráter eminentemente técnico, exigindo conhecimentos específicos e habilitação legal; c) realizou curso de educação profissional denominado "Projeto Arara Azul", com carga horária total de 1.220 horas, disponibilizado pelo Estado de Mato Grosso, habilitando-se em administração escolar; d) foi reenquadrada pela Secretaria de Estado de Educação, em 07/07/2004, no cargo de Técnico Administrativo Profissionalizado Educacional, conforme Decreto n. 3.447; e) sua posse nos dois cargos públicos decorreu de análise e manifestação prévia da própria administração pública estadual, por meio da assessoria jurídica da SEDUC, que emitiu o Parecer n. 103/SEDUC-MT/2006, informando expressamente a inexistência de impedimento legal para o exercício de ambos os cargos; f) há compatibilidade de horários entre os cargos ocupados, conforme declarações emitidas pelas autoridades que dirigem os estabelecimentos de ensino nos quais exerce suas funções.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente concessão da segurança, determinando-se a manutenção do pleno exercício de suas funções em ambos os cargos públicos de Professora Municipal de Nível I a IV e de Técnico Administrativo Educacional nas redes Estadual e Municipal, sem exoneração de qualquer um deles e/ou redução de carga horária (Id. 316045875).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id.

322919862).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1024231-36.2021.8.11.0041, ajuizado contra
o SUPERINTENDENTE DE PROVIMENTO MOVIMENTAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança vindicada, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ensejar sua concessão.

A controvérsia objeto deste recurso reside na possibilidade de acumulação dos cargos de Professora Municipal com o de Técnica Administrativa Educacional exercido junto ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Com efeito, a análise da prescrição/decadência administrativa, no caso concreto, está intrinsecamente ligada à natureza do ato administrativo impugnado, de modo que tais questões, embora formalmente distintas, exigem uma apreciação conjunta, à luz do regramento constitucional e legal aplicável à espécie.

A Constituição da República consagra, como regra geral, a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo-a, excepcionalmente, nas hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI, desde que haja compatibilidade de horários. Dentre essas exceções, inclui-se a acumulação de um cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica (alínea “b”), vejamos:

“Art. 37 [...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
:

[...]

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

É incontroverso nos autos que os cargos ocupados pela apelante apresentam compatibilidade de horários, sendo a discussão restrita à natureza jurídica do cargo de Técnico Administrativo Educacional – se possui ou não caráter técnico, para fins do permissivo constitucional.

A análise da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que regula as carreiras dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, permite concluir, sem margem a dúvidas, que o cargo de Técnico Administrativo Educacional não exige formação técnica específica nem conhecimento especializado. Confira-se:

“Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (Nova redação dada pela LC
206/05
)

I - Técnico Administrativo Educacional: (Nova redação dada ao inciso pela
LC 104/02
)

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros; (Nova redação dada a alínea pela LC
206/05
)

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências; (Nova redação dada a alínea pela LC
206/05
)”

Fica evidente, pois, que as funções atribuídas ao cargo são de caráter operacional e burocrático, não se exigindo formação técnica de grau médio ou superior, tampouco registro em conselho profissional, elementos essenciais para caracterização da natureza técnica ou científica da função.

O Supremo Tribunal Federal e o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o entendimento de que a denominação do cargo como “técnico” não o qualifica automaticamente como tal, sendo imprescindível a exigência de conhecimento específico, formação técnico-profissionalizante ou superior, conforme demonstram os julgados abaixo:

“Cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.”
(AgInt no AgInt no REsp 1602494/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/12/2019).

“Para fins da acumulação autorizada na alínea b do referido dispositivo constitucional, assentou-se nesta Corte que o cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.”
(AgInt no REsp 1800258/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/08/2019).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.
(N.U 1023910-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

“
Na hipótese, o cargo de Técnico Administrativo Educacional, de nível médio, diferentemente do que sustenta a parte apelante, a despeito de sua nomenclatura, não exige qualquer formação técnica específica, conforme se depreende do artigo 7°, da Lei Complementar Estadual n.° 50/98, a qual dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso
.” (N.U 1029377-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

A apelante afirma ter realizado curso de capacitação no âmbito do “Projeto Arara Azul”, com carga horária de 1.220 horas, tendo sido reenquadrada como Técnica Administrativa Profissionalizada Educacional. Todavia, a capacitação posterior à nomeação não tem o condão de alterar a natureza originária do cargo, que continua sendo de atribuições administrativas, não técnicas, conforme a legislação de regência. A transformação do conteúdo ocupacional de um cargo somente pode ser operada por meio de alteração legislativa específica, e não por ato administrativo isolado ou qualificação adicional do servidor.

No tocante ao Parecer n. 103/SEDUC-MT/2006, que reconhecia a possibilidade de acumulação, trata-se de ato opinativo da Administração, o qual não vincula o Poder Judiciário, tampouco cria direito subjetivo à manutenção de situação contrária à Constituição.

A autotutela administrativa, princípio consagrado na jurisprudência e na doutrina pátria, impõe à Administração o dever de anular seus próprios atos ilegais, independentemente do tempo decorrido desde sua prática, quando constatada flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade:

Súmula n. 473 do STF –
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Ademais, não há falar em prescrição quinquenal, prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, pois tal dispositivo não incide em hipóteses de nulidade absoluta decorrente de afronta à Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que situações de manifesta afronta à Constituição Federal não podem ser convalidadas pelo decurso do tempo, sendo inaplicável, nessas hipóteses, o prazo decadencial para revisão de atos administrativos, vejamos:

“(...)

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, em situações flagrantemente inconstitucionais, não é aplicável a decadência administrativa estabelecida no art. 54 da Lei n . 9.784/1999. Além disso, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não ocorre a decadência do direito da Administração em anular atos contrários à Carta Maior, vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. Neste sentido, os seguintes precedentes: STF, AgRg no MS n . 29270. Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/4/2014 e STJ, AgInt no REsp n. 1 .667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017. IV. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp: 1647347 RO 2017/0003895-5, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Destarte, no caso concreto, o procedimento administrativo instaurado pela Administração, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, concluiu acertadamente pela necessidade de cessação da acumulação ilegal de cargos, em razão da impossibilidade de acumulação e do não preenchimento dos requisitos constitucionais pela apelante.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco a configuração da decadência administrativa, uma vez que, tratando-se de ato que afronta diretamente a Constituição Federal, não se submete à limitação temporal para sua revisão.

Assim, não havendo direito líquido e certo a ser amparado, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo douto Juízo a quo.

Não incide, na espécie, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025